Tribunal: STF
Processo: AI 516150
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. 
   TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. 
   ICMS. CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. 
   ISENÇÃO PARCIAL. ESTORNO DE CRÉDITOS. ART. 155, § 2º, II, B DA 
   CONSTITUIÇÃO.
ALEGADA PECULIARIDADE DO CASO. OPERAÇÃO COM 
   PRODUTO DA CESTA BÁSICA. ALEGADA AUTORIZAÇÃO EM CONVÊNIO CONFAZ E 
   EM LEGISLAÇÃO LOCAL PARA MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS. ARGUMENTAÇÃO 
   QUE NÃO PODE SER CONHECIDA NO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA.
1. Segundo 
   orientação firmada por esta Corte, os fenômenos da redução da 
   base de cálculo e da isenção parcial são equiparáveis, de modo a 
   permitir o estorno de créditos do ICMS (art. 155, § 2º, II, b da 
   Constituição), se não houver legislação específica a instituir o 
   benefício fiscal.
2. O acórdão que foi objeto do recurso 
   extraordinário não versou sobre a legislação infraconstitucional 
   que permitiria a manutenção dos créditos (Convênio Confaz ICMS 
   128/1994, Lei do Estado do Rio Grande do Sul 10.908/1996 e 
   Decreto estadual 37.699/1997). Falta o necessário 
   prequestionamento para que a matéria pudesse ser conhecida no 
   agravo regimental.
3. Ainda que assim não fosse, eventual 
   violação constitucional seria, quando muito, reflexa ou 
   indireta.
4. Desnecessidade de aguardar julgamento de outro 
   precedente (RE 566.142), na medida em que a rejeição do agravo 
   está baseada em falhas processuais que impedem o conhecimento do 
   mérito. Ademais, já foi proferida decisão monocrática no 
   precedente indicado, após a interposição deste agravo 
   regimental.
5. Ressalva de que a decisão não firma orientação de
   mérito acerca da aplicabilidade da legislação 
   infraconstitucional invocada como óbice ou permissivo à pretensão
   fiscal.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.